Tribunal: CARF
Processo: 10803.720005/2013-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10803.720005/2013-93
ACÓRDÃO
9101-007.403 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
12 de agosto de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
AQUITANE VEÍCULOS LTDA
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007, 2008
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
MULTA
QUALIFICADA.
PAGAMENTOS
A
BENEFICIÁRIOS
NÃO
IDENTIFICADOS INTERMEDIADOS POR OPERADORAS DE CARTÕES DE
INCENTIVO. CONTEXTOS FÁTICOS DIFERENTES. DIVERGÊNCIA NÃO
CARACTERIZADA. Não se conhece de recurso especial cujos acórdãos
apresentados para demonstrar a divergência evidenciam decisão em
contexto fático distinto, concernente à qualificação da penalidade em face
da identificação dos beneficiários e da falta de oferecimento dos
rendimentos à tributação, apuração ausente no recorrido, no qual as
despesas foram glosadas por falta de comprovação da necessidade e a
exigência do IRRF se deu por falta de identificação dos beneficiários e da
causa dos pagamentos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa – Relatora

Assinado Digitalmente
Carlos Higino Ribeiro de Alencar – Presidente
Fl. 1493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.403 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10803.720005/2013-93
2

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Jandir José Dalle Lucca, Semiramis de Oliveira Duro, Carlos Higino Ribeiro
de Alencar (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional ("PGFN") em face da decisão proferida no Acórdão no 1301-006.570, na sessão de 19 de
setembro de 2023, que deu provimento parcial a recurso voluntário para reduzir as multas de
ofício ao percentual 75%.
A decisão recorrida está assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2007, 2008
NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO Não pode prosperar a alegação de nulidade do
auto de infração quando a autoridade administrativa observa os procedimentos
fiscais previstos na legislação tributária.
GLOSA DE DESPESAS. DEDUTIBILIDADE. COMPROVAÇÃO. REMUNERAÇÃO DE
COLABORADORES. CORRELAÇÃO COM A EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
Para se comprovar uma despesa, de modo a torná-la dedutível, face à legislação
do imposto de renda, não basta comprovar que ela foi assumida e que houve o
desembolso. É indispensável, principalmente, comprovar que o dispêndio
corresponde à contrapartida de serviços efetivamente prestados pelo beneficiário
dos pagamentos.
IRRF. BENEFICIÁRIOS. NÃO IDENTIFICADOS. PAGAMENTOS SEM CAUSA. DESPESAS
COM BONIFICAÇÕES E PRÊMIOS. CARTÕES DE INCENTIVO. INDEDUTIBILIDADE.
Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, o
pagamento de alegadas bonificações, quando não houver, por parte do
contribuinte, a identificação os beneficiários das despesas ou a causa das
operações.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. 150%. IMPRESCINDIBILIDADE DA INEQUÍVOCA
COMPROVAÇÃO DO DOLO. DETALHAMENTO DAS CONDUTAS PRATICAS.
NECESSIDADE. AUSÊNCIA NO CASO CONCRETO. REDUÇÃO AO PERCENTUAL DE
75%
Fl. 1494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.403 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10803.720005/2013-93
3
Não comprovado, pelo trabalho fiscal, que a infração praticada pelo contribuinte
foi pautada em dolo, com intuito fraudulento, é necessária a redução da multa de
ofício.
O litígio decorreu de lançamentos dos tributos incidentes sobre o lucro e de IRRF
sobre pagamentos a beneficiários não identificados e sem causa, apurados nos anos-calendário
2007 e 2008 a partir da constatação de pagamentos por prestação de serviços de Expertise
Comunicação Total S/A expressos em notas fiscais sem detalhamento e não evidenciados em
contrato. A multa de ofício aplicada sobre todos os tributos lançados foi qualificada porque com o
procedimento contábil adotado, o contribuinte fez ocultar a causa e os beneficiários destes
pagamentos.
A autoridade julgadora de 1a instância manteve a exigência, depois de converter o
julgamento da impugnação em diligência para apreciação do contrato e da relação de
beneficiários com ela apresentados, esclarecendo a autoridade fiscal que os elementos
apresentados eram insuficientes para identificar os beneficiários e a causa dos pagamentos (e-fls.
1352/1366). O Colegiado a quo, por sua vez, afastou a qualificação da penalidade (e-fls.
1427/1450).
Os autos do processo foram remetidos à PGFN em 26/10/2023 (e-fl. 1451) e em
22/11/2023 retornaram ao CARF veiculando o recurso especial de e-fls. 1452/1464 no qual a
Fazenda aponta divergência reconhecida no despacho de exame de admissibilidade de e-fls.
1467/1471, do qual se extrai:
9. Da contraposição dos fatos e fundamentos expressos nas ementas e nos votos
condutores dos acórdãos confrontados, evidencia-se que a Recorrente logrou
êxito em comprovar a ocorrência do alegado dissenso interpretativo, como a
seguir demonstrado (destaques do original transcrito):
“Qualificação da multa de ofício aplicada na hipótese de utilização de cartões de
incentivo sem retenção do IRRF”
[...]
10. Afirma-se, em síntese, que (e-fls. 1.461):
Diversamente do entendimento do Colegiado a quo, as ementas transcritas
evidenciam que os pagamentos feitos por intermédio do cartão de
incentivo, com a utilização de empresa de marketing como intermediária,
são, na verdade, uma grosseira manobra diversionista com o fito de ocultar
do fisco a tributação que deveria incidir sobre tais pagamentos. De fato,
configurado o dolo na manobra perpetrada, os colegiados prolatores dos
acórdãos paradigmas mantiveram as multas qualificadas, por entenderem
que tal conduta configura dolo na ocultação do conhecimento da
ocorrência do fato gerador (art. 71 da Lei no 4.502/64).
Fl. 1495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.403 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10803.720005/2013-93
4
11. Com relação a essa matéria, ocorre o alegado dissenso jurisprudencial, pois,
em situações fáticas semelhantes, sob a mesma incidência tributária e à luz das
mesmas normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
12. Enquanto a decisão recorrida entendeu que, “não comprovado, pelo trabalho
fiscal, que a infração praticada pelo contribuinte foi pautada em dolo, com intuito
fraudulento, é necessária a redução da multa de ofício”, os acórdãos paradigmas
apontados (Acórdãos nos 2102-00.318 e 2102-01.800) decidiram, de modo
diametralmente oposto, que “ficou demonstrada à saciedade a grosseira
manobra perpetrada pelo fiscalizado para simular situações não existentes,
ocultando da fiscalização o conhecimento da ocorrência do fato gerador, que é o
conhecido legalmente como sonegação (art. 71 da Lei no 4.502/64)”.
13. Por tais razões, neste juízo de cognição sumária, conclui-se pela
caracterização da divergência de interpretação suscitada.
14. Pelo exposto, do exame dos pressupostos de admissibilidade, PROPONHO seja
ADMITIDO o Recurso Especial interposto. (destaques do original)
A PGFN demonstra a divergência jurisprudencial nos seguintes termos:
Na hipótese, a acusação fiscal concluiu que a empresa Expertise, contratada da
empresa autuada, não passa de uma mera prestadora de serviços de marketing
de relacionamento, incentivo, fidelização e gerenciamento de premiação, através
do “carregamento” de cartões cedido aos empregados do contribuinte, cobrando
pelo serviço uma comissão ou taxa de 4,61% pelo serviço prestado.
A conduta da autuada em efetuar diversos pagamentos para terceiros, sem a
correspondente e necessária apresentação da documentação hábil e idônea para
a indispensável identificação do beneficiário e da causa, utilizando-se da empresa
Expertise, indica ação dolosa em ocultar o fato gerador do tributo, posto que
consciente e voluntária, caracterizando, assim, a hipótese de incidência da multa
qualificada.
Analisando o feito, o colegiado a quo entendeu por bem desqualificar a multa de
ofício, nos termos dos seguintes trechos do r. voto condutor do julgado:
“Como se percebe, a fiscalização relacionou a conduta do contribuinte em
ocultar a causa e os beneficiários dos pagamentos com a previsão do artigo
957, II, do Decreto no 3.000/1999, vigente à época dos fatos, cuja redação
estipulava a multa de 150% nos casos de evidente intuito de fraude, cuja
definição se encontra no artigo 72 da Lei no 4.502/1964.
A DRJ/RPO manteve a qualificação da multa com base em tal conduta. Em
suas próprias palavras (fls. 1366 do e-processo):
[...]
Com efeito, embora o contribuinte tenha consciente e voluntariamente
efetuado uma série de pagamentos para a Expertise, eles teriam como
causa o pagamento de prêmios e como beneficiários os seus funcionários. E
Fl. 1496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.403 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10803.720005/2013-93
5
muito embora não se tenha comprovado nos autos nem a causa e nem os
beneficiários de tais pagamentos, não existem elementos de prova hábeis e
suficientes a nos convencer cabalmente de que tal conduta tenha sido
praticada de maneira dolosa com um evidente intuito de fraude.
Para fins de qualificação da pena, o dolo deveria ter sido inequivocamente
demonstrado e comprovado pela autoridade fiscal. De fato, a conduta do
contribuinte acarretou na redução da base de cálculo dos tributos devidos,
todavia, é assente e pacífico que o simples inadimplemento tributário não
autoriza por si só a qualificação da multa. Mais que isso, também é
entendimento sumulado neste Conselho que a simples omissão de receitas
não implica por si só na qualificação da multa. Quer dizer, o que distingue o
simples inadimplemento e a simples omissão de receitas de uma conduta
dolosa é exatamente o aspecto probatório, quer dizer, tudo aquilo que é
apurado e indicado pelo relatório de fiscalização.
In casu, não nos parece que o relatório contenha elementos probatórios
suficientes para que se conclua inequivocamente que o contribuinte agiu de
maneira dolosa com evidente intuito de fraudar o fisco, de modo que não
seria o caso de aplicação da multa de 150%.” (destaques acrescidos)
Entretanto, apresenta-se sem qualquer mácula a qualificação da multa ofício no
presente lançamento, considerando-se a acusação fiscal de dolo nas operações
realizadas pelo contribuinte, nos exatos termos do inciso II do Artigo 957 do
Decreto no 3.000/99 (RIR/99).
Nesse sentido, analisando caso concreto similar, já decidiu pela manutenção da
qualificação da multa de ofício a colenda Segunda Turma da Primeira Câmara da
Segunda Seção do CARF, no âmbito do Acórdão no 2102-00.318, paradigma ora
suscitado para demonstrar a divergência de interpretação dada à lei tributária.
Por oportuno, transcreve-se a integralidade da ementa do aludido acórdão
paradigma, in verbis:
[...]
Para que fique melhor explicitada a divergência jurisprudencial arguida, vale a
colação de pequeno trecho do voto condutor do acórdão paradigma:
Acórdão no 2102-00.318
“Relatório
[...]
Ao contribuinte foram imputadas das seguintes infrações:
1. falta de recolhimento do IRRF sobre remuneração indireta – beneficiário
identificado ("O contribuinte não efetuou os recolhimentos do Imposto de
Renda Retido na Fonte, incidente sobre a remuneração indireta pagas por
intermédio da empresa Incentive House, a funcionários com cargo de
Fl. 1497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.403 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10803.720005/2013-93
6
gerente e diretor. A despeito da causa declinada, "prêmio p/ Atingimento
Metas ", e da forma de pagamento sistematizada, as importâncias pagas;
configuram remuneração indireta nos termos do artigo 74 da Lei n°
8.383/91" - fl. 168), nos anos-calendário 2002 a' 2005, conduta essa
apenada com multa de ofício de 150%, agregada ao imposto respectivo;
2. falta de recolhimento do IRRF sobre pagamentos a beneficiários não
identificados, no ano-calendário 2004, conduta essa apenada com multa
de ofício de 150%, agregada ao imposto respectivo (art. 61 da Lei n°
8.981/95);
3. falta ou ausência de recolhimento de IRRF sobre pagamentos a
funcionários e prestadores de serviços pessoas físicas sem vínculo
empregatício, nos anos-calendário 2002 a 2005, conduta essa apenada com
multa isolada de ofício, já que detectada após o prazo de entrega das
declarações de ajuste anual das pessoas físicas ("A despeito da causa
declinada, "Premio p/ Atingimento de metas ", e da forma de pagamento
sistematizada,
as
importâncias
pagas
configuram
remunerações
decorrentes de vínculo empregatício, e como tdl constituem base imponível
do imposto de renda na fonte, em consonância com o disposto no artigo
624, do RIR/99. Nesse contexto, também foram realizados pagamentos que
configuram remunerações por quaisquer outros serviços prestados, sem
vínculo empregatício, e também constituem fatos imponíveis do imposto de
renda na fonte, precisamente da hipótese contemplada no artigo 628 do
RIR/99" - fls. 171 e 172).' [...]
Voto
[...]
Ora, não há qualquer dúvida que os rendimentos pagos por intermédio da
empresa Incentive House são contraprestações a trabalho ofertado ao
recorrente, quando tais trabalhadores excediam as metas estipuladas pelo
recorrente" Este, como acima transcrito, reconhece que os pagamentos
eram devidos sempre que as pessoas fisicas cumprissem as metas
estabelecidas pela empresa, objetivando o crescimento e maior
reconhecimento dessa no mercado (há, registre-se, fundada dúvida se os
pagamentos se referiam mesmo a algum incentivo, já que as mesmas
pessoas recebiam, mês após mês, o mesmo valor, a sugerir que os
pagamentos poderiam ser simplesmente parte dos pagamentos ordinários
feitos pela empresa a seus empregados e diretores, sem a competente
retenção do IRRF e recolhimento previdenciário - como exemplo, vide as
planilhas de fls, 123-131), Sem qualquer esforço hermenêutica, vê-se que se
trata de uma simples remuneração variável (ou "pagamento por fora"),
paga através de um terceiro interveniente, estando no campo da incidência
do imposto de renda, lembrando que a tributação do IRPF independe da
denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da localização, condição
Fl. 1498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.403 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10803.720005/2013-93
7
jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtor es da
renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a
incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer foi a
qualquer título (art 3°, S 4°, da Lei n° 7.713/88).
Os pagamentos feitos por intermédio do cartão flexcard, com a utilização
de uma empresa de marketing como intermediária, são, na verdade, uma
grosseria manobra diversionista com o fito de ocultar do fisco a tributação
de tais, pagamentos, pois estes não constaram das DIRF da real fonte
pagadora, in casu, a Matrix Internet S/A, ou das DIRFs da Incentive House,
ou sequer das declarações de ajuste anual dos beneficiários dos
rendimentos. Eis o modus operandi dos pagamentos: no fiscalizado,
houve a contabilização pelos valores globais pagos à Incentive House; já
esta funcionava como meio de pagamento, fugindo de qualquer
responsabilidade tributária, pois apenas vendia os cartões flexcar'd; e os
beneficiários dos pagamentos, por milagre, também não ofertavam
quaisquer dos valores à tributação.
Iniludivelmente, tratou-se de uma operação para pagar valores a
empregados, gerentes e terceiros sem incidência do imposto de renda (e
sem
recolhimento,
diga-se
de
passagem,
das
contribuições
previdenciárias), visando ocultar o conhecimento do fato gerador do
imposto de renda da autoridade tributária.
Por tudo, não remanesce qualquer dúvida quanto à legitimidade passiva do
recorrente para figurar no lançamento, já que foi o responsável pelos
pagamentos a seus empregados e terceiros e deveria ter feito as retenções
determinadas pela legislação tributária. Ainda, deve-se evidenciar que
houve a qualificação da multa de ofício por parte da autoridade
fiscalizadora, no que andou bem, pois ficou demonstrada à saciedade a
grosseira manobra perpetrada pelo fiscalizado para simular situações não
existentes, ocultando da fiscalização o conhecimento da ocorrência do
fato gerador, que é o conhecido legalmente como sonegação (art. 71 da
Lei no 4.502/64)” (destaques acrescidos)
O acórdão paradigma acima transcrito foi claro, em caso análogo ao presente, em
manter a qualificadora da multa de ofício no lançamento, uma vez constatada a
conduta dolosa do contribuinte.
No mesmo sentido, observe-se o Acórdão no 2102-01.800, proferido pela 2a
Turma da 1a Câmara da Segunda Seção de Julgamento do CARF, que da mesma
forma, entendeu pela necessidade de qualificação da multa de ofício em caso
análogo ao presente. Veja-se:
“Número do Processo 10920.006683/2007-65
Contribuinte DATASUL S/A
Tipo do Recurso RECURSO VOLUNTARIO
Fl. 1499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.403 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10803.720005/2013-93
8
Data da Sessão 09/02/2012
Relator(a) ROBERTA DE AZEREDO FERREIRA PAGETTI
No Acórdão 2102-01.800
Tributo / Matéria
Decisão
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em NEGAR
provimento ao recurso. Vencidos os Conselheiros Carlos André Rodrigues
Pereira Lima, Rubens Maurício Carvalho e Roberta de Azeredo Ferreira
Pagetti (relatora). Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro
Giovanni Christian Nunes Campos. Fez sustentação oral a advogada do
Contribuinte, Dra. Camila Gonçalves de Oliveira, OAB-DF no 15.791.
Ementa(s)
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF Ano-calendário: 2004
IRRF. FALTA DE RETENÇÃO SOBRE PAGAMENTOS EFETUADOS A PESSOAS
FÍSICAS. MULTA E JUROS ISOLADOS.
Quanto efetuado após o término do prazo para a entrega da Declaração de
Ajuste Anual das pessoas físicas, está correto o lançamento em face da
fonte pagadora, pessoa jurídica para exigência de multa e juros de forma
isolada, em razão da falta de retenção e recolhimento do IRRF incidente
sobre os pagamentos efetuados às pessoas físicas que eram seus
empregados.
PAGAMENTO DE PRÊMIOS A EMPREGADOS ATRAVÉS DE EMPRESA
CONTRATADA ESPECIALMENTE PARA ESTE FIM (INCENTIVE HOUSE).
PREVISÃO LEGAL PARA A EXIGÊNCIA DO IRRF.
Deve ser exigido o pagamento do imposto sobre a renda incidente sobre
valores pagos a título de prêmio, calculado através de programa instituído
pela empregadora para estimular seus empregados ainda que tal
pagamento seja efetivado através de uma empresa especialmente
contratada para este fim, a qual efetuava os pagamentos por conta e
ordem da contribuinte.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. EMPRESA DE MARKETING DE
INCENTIVO. MANOBRA PARA OCULTAR A OCORRÊNCIA DO FATO
GERADOR. SONEGAÇÃO. HIGIDEZ DA QUALIFICAÇÃO DA MULTA
LANÇADA.
Os pagamentos feitos por intermédio do cartão de incentivo, com a
utilização de empresa de marketing como intermediária, são, na verdade,
uma grosseira manobra diversionista com o fito de ocultar do fisco a
tributação que deveria incidir sobre tais pagamentos. Hígida a
qualificação da multa de ofício, já que se demonstrou à saciedade a
Fl. 1500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.403 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10803.720005/2013-93
9
manobra perpetrada pelo fiscalizado para simular situações não
existentes, ocultando da fiscalização o conhecimento da ocorrência do
fato gerador, que é o conhecido legalmente como sonegação (art. 71 da
Lei no 4.502/64).
Recurso negado.” (destaques acrescidos)
Observe-se o seguinte trecho do referido acórdão paradigma:
“Relatório
Em face da empresa Datasul S/A foi lavrado o Auto de Infração de fls. 864-
870, para exigência de multa e juros isolados, este calculados até
29.04.2005 (data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual das
pessoas físicas, relativos ao ano-calendário de 2004). O que motivou o
lançamento foi a falta de retenção e recolhimento de Imposto de Renda na
Fonte sobre rendimentos pagos a pessoas físicas através de uma empresa
contratada para este fim (INCENTIVE HOUSE).
Entendeu a autoridade autuante que a conduta da empresa contribuinte
teve a intenção de ocultar, omitir o fato gerador do imposto de renda,
evitando o seu recolhimento, razão pela qual aplicou ao lançamento a
multa de oficio qualificada, no percentual de 150%.
[...]
Voto Vencedor
Com a devida vênia a nobre relatora, a quem tenho elevado respeito por
seus ponderados posicionamentos jurídicos em votos prolatados no âmbito
desta Turma de julgamento, ouso discordar da desqualificação da multa de
oficio, como proposto no voto vencido, já que considero a conduta
perpetrada pelo contribuinte DATASUL S/A de extrema gravidade.
Sobre essa matéria, especificamente no tocante à remuneração paga a
empregados através do sistema de cartão de incentivo, oferecido pela
mesma empresa Incentive House S/A, tive oportunidade de lançar as
seguintes considerações no Acórdão no 210200.318, sessão de 23/09/2009,
desta mesma Turma julgadora, verbis:
[...]
Sem maiores considerações do que aquelas acima transcritas, por
suficientes, entendo que a multa de ofício qualificada deve ser mantida,
entendimento esse que também confessei no Acórdão no 210200.465,
sessão de 02 de fevereiro de 2010, no qual fui designado para redigir o
voto vencedor, que restou assim ementado (excerto):
[...].” (destaques crescidos)
Diversamente do entendimento do Colegiado a quo, as ementas transcritas
evidenciam que os pagamentos feitos por intermédio do cartão de incentivo, com
Fl. 1501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.403 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10803.720005/2013-93
10
a utilização de empresa de marketing como intermediária, são, na verdade, uma
grosseira manobra diversionista com o fito de ocultar do fisco a tributação que
deveria incidir sobre tais pagamentos. De fato, configurado o dolo na manobra
perpetrada, os colegiados prolatores dos acórdãos paradigmas mantiveram as
multas qualificadas, por entenderem que tal conduta configura dolo na ocultação
do conhecimento da ocorrência do fato gerador (art. 71 da Lei n°4.502/64).
Em todos os casos os fatos são similares. Entretanto, as soluções dadas pelos
colegiados são inteiramente diferentes. Enquanto a Turma a quo entendeu não
estar caracterizado o motivo que justificou a qualificação da multa de ofício, os
acórdãos paradigmas são firmes em considerar que ficou demonstrada a grosseira
manobra perpetrada pelo fiscalizado para simular situações não existentes
ocultando da fiscalização o conhecimento da ocorrência do fato gerador, que é o
conhecido legalmente como sonegação (art. 71 da Lei n°4.502/64).
Há clara divergência interpretativa acerca da aplicação e alcance do artigo 44, § 1o
da Lei 9.430/97, bem como dos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964. (destaques do original)
No mérito, transcreve o art. 44 da Lei no 9.430/96 e os arts. 71 a 73 da Lei no
4.502/64, e aduz:
No presente feito, diante dos fatos até então apresentados, percebe-se que os
atos praticados pelo contribuinte, que redundaram no pagamento “por fora” de
remuneração a trabalhadores, intermédio da empresa Expertise, importaram na
redução significativa do imposto devido.
Iniludivelmente, tratou-se de uma operação para pagar valores a empregados
sem incidência do imposto de renda (e sem recolhimento, diga-se de passagem,
das contribuições previdenciárias), visando ocultar o conhecimento do fato
gerador do imposto de renda da autoridade tributária.
Dessa maneira, efetivamente houve a prática de sonegação por parte do
recorrente que, por meio de atos praticados ao longo de várias competências,
retirou de sua folha de pagamento e, portanto, do âmbito de incidência tributário
vultosos valores. A fraude também está caracterizada, pois a forma dada ao
negócio teve, ainda, o objetivo de modificar as características essenciais do fato
gerador, de modo a reduzir o montante do tributo devido.
Por essas razões, aplicável a majoração prevista no artigo 44 da Lei 9.430/96.
Pede, assim, que o recurso especial seja conhecido e provido para reformar o
acórdão recorrido na parte objeto de insurgência.
Em razão da inaptidão por omissão de declarações, a Contribuinte foi cientificada
por edital afixado em 07/03/2024 (e-fl. 1479), e não apresentou contrarrazões. O crédito
tributário mantido no acórdão recorrido foi transferido para cobrança em outros autos (e-fls.
1485/1490).
Fl. 1502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.403 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10803.720005/2013-93
11

VOTO
Conselheira Edeli Pereira Bessa, Relatora.
Recurso especial da PGFN - Admissibilidade
O exame de admissibilidade compreendeu haver divergência jurisprudencial entre
os casos comparados porque:
12. Enquanto a decisão recorrida entendeu que, “não comprovado, pelo trabalho
fiscal, que a infração praticada pelo contribuinte foi pautada em dolo, com intuito
fraudulento, é necessária a redução da multa de ofício”, os acórdãos paradigmas
apontados (Acórdãos nos 2102-00.318 e 2102-01.800) decidiram, de modo
diametralmente oposto, que “ficou demonstrada à saciedade a grosseira
manobra perpetrada pelo fiscalizado para simular situações não existentes,
ocultando da fiscalização o conhecimento da ocorrência do fato gerador, que é o
conhecido legalmente como sonegação (art. 71 da Lei no 4.502/64)”.
Imperioso, assim, confirmar se os diferentes do Colegiado do CARF se debruçaram
sobre conjuntos probatórios semelhantes, e deles extraíram conclusões distintas acerca da
suficiência da prova para demonstração do intuito fraudulento necessário à qualificação da
penalidade.
O voto condutor do acórdão recorrido expressa que:
Com efeito, embora o contribuinte tenha consciente e voluntariamente efetuado
uma série de pagamentos para a Expertise, eles teriam como causa o pagamento
de prêmios e como beneficiários os seus funcionários. E muito embora não se
tenha comprovado nos autos nem a causa e nem os beneficiários de tais
pagamentos, não existem elementos de prova hábeis e suficientes a nos
convencer cabalmente de que tal conduta tenha sido praticada de maneira dolosa
com um evidente intuito de fraude.
Para fins de qualificação da pena, o dolo deveria ter sido inequivocamente
demonstrado e comprovado pela autoridade fiscal. De fato, a conduta do
contribuinte acarretou na redução da base de cálculo dos tributos devidos,
todavia, é assente e pacífico que o simples inadimplemento tributário não
autoriza por si só a qualificação da multa. Mais que isso, também é entendimento
sumulado neste Conselho que a simples omissão de receitas não implica por si só
na qualificação da multa. Quer dizer, o que distingue o simples inadimplemento e
a simples omissão de receitas de uma conduta dolosa é exatamente o aspecto
probatório, quer dizer, tudo aquilo que é apurado e indicado pelo relatório de
fiscalização.
Fl. 1503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.403 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10803.720005/2013-93
12
In casu, não nos parece que o relatório contenha elementos probatórios
suficientes para que se conclua inequivocamente que o contribuinte agiu de
maneira dolosa com evidente intuito de fraudar o fisco, de modo que não seria o
caso de aplicação da multa de 150%. (destacou-se)
O relatório fiscal, por sua vez, finaliza apontando que com o procedimento contábil
adotado, o contribuinte fez ocultar a causa e os beneficiários destes pagamentos, caracterizando,
assim, a hipótese de incidência da multa prevista no inciso II do Artigo 957 do Decreto no 3.000/99-
RIR. Embora o voto condutor do acórdão recorrido tenha reproduzido, apenas, esta parte final da
acusação, há relato também das investigações promovidas, ao longo da quais não foi apresentado
o contrato firmado com Expertise Comunicação Total Ltda, mas apenas notas fiscais cujas
informações impunham concluir que estas importâncias destinavam-se, respectivamente, a
remuneração pelos serviços que deveriam ser prestados pela CONTRATADA, para aquisição de
cartões carregados com valores a serem entregues a beneficiários indicados pela CONTRATANTE e
ao custo dos cartões. Houve prova, apenas, do pagamento das notas fiscais e a constatação do
registro contábil de seus valores como despesa, a partir do que a autoridade fiscal conclui, antes
de afirmar o cabimento da qualificação da penalidade:
Por isto, incomprovada a efetiva prestação dos serviços pela CONTRATADA, a
causa dos pagamentos e a identificação dos beneficiários dos pagamentos
efetuados por meio dos mencionados cartões, elementos suficientes a
demonstrar a necessidade dos dispêndios à atividade e à manutenção da
respectiva fonte produtora da CONTRATANTE, nos termos do Artigo 299 e §§ do
RIR/99-Decreto n2 3.000/99, impõe-se a glosa destes valores na apuração do
lucro real e da base de cálculo da CSLL, nas importâncias relacionados no
demonstrativo denominado Anexo I.
De outro lado, não identificados, nos registros contábeis, os beneficiários e,
documentalmente, a efetiva prestação dos serviços e a causa, ficam os valores
dos pagamentos efetuados por meio de cartões, devidamente reajustados,
sujeitos à incidência do Imposto sobre a Renda na Fonte na forma do Artigo 674 e
§§ do RIR/99- Decreto n2 3000/99, nas datas e importâncias relacionadas no
mencionado Anexo I. (destacou-se)
A multa qualificada, portanto, foi aplicada sobre os tributos não recolhidos sobre o
lucro da Contribuinte, minorados com a escrituração de dispêndios acerca dos quais não se
provou a necessidade, e sobre o IRRF exigido na forma do art. 61 da Lei no 8.981/95, porque não
identificados os beneficiários e a causa dos pagamentos.
Os paradigmas no 2102-00.318 e 2102-001.800 estão conduzidos pelo
entendimento expresso pelo Conselheiro Giovanni Christian Nunes Campos.
A primeira manifestação, no Acórdão no 2102-00.318, se deu em face de
investigação fiscal provocada por notícia do Ministério Público Federal acerca de pagamentos a
funcionários e empresas de seu relacionamento comercial, com possível sonegação de tributos,
uma vez que os valores pagos não integravam a folha de salários. Diante de exigências de falta de
Fl. 1504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.403 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10803.720005/2013-93
13
recolhimento do IRRF sobre remuneração indireta de 2002 a 2005, de falta de recolhimento de
IRRF sobre pagamentos a beneficiários não identificados apenas em 2004, e de multa isolada por
falta de retenção de IRRF sobre pagamentos a beneficiários identificados entre 2002 e 2005,
afirmou-se na decisão do paradigma no 2102-00.318 que:
Os pagamentos feitos por intermédio do cartão flexcard, com a utilização de uma
empresa de marketing como intermediária, são, na verdade, uma grosseria
manobra diversionista com o fito de ocultar do fisco a tributação de tais,
pagamentos, pois estes não constariam das DIRF da real fonte pagadora, in casu, a
Matrix Internet S/A, ou das DIRFs da Incentive House, ou sequer das declarações
de ajuste anual dos beneficiários dos rendimentos Eis o modus operandi dos
pagamentos: no fiscalizado, houve a contabilização pelos valores globais pagos à
Incentive House; já esta funcionava como meio de pagamento, fugindo de
qualquer responsabilidade tributária, pois apenas vendia os cartões flexcard; e os
beneficiários dos pagamentos, por milagre, também não ofertavam quaisquer
dos valores à tributação. Iniludivelmente, tratou-se de uma operação para pagar
valores a empregados, gerentes e terceiros sem incidência do imposto de renda (e
sem recolhimento, diga-se de passagem, das contribuições previdenciárias),
visando ocultar o conhecimento do fato gerador do imposto de renda da
autoridade tributária. (destacou-se)
Observa-se que tal decisão replica a acusação fiscal assim transcrita no relatório do
paradigma no 2102-00.380:
Na empresa ora sob investigação restou configurada a prática em comento,
consoante corroboram os documentos presentes neste processo. Na forma
desses assentos, nos anos de 2002 a 2005, realizou, sistematicamente,
pagamentos a diversos beneficiários, a título de prêmios, por intermédio da
empresa Incentivo House S A. Tais operações têm por lastro notas fiscais emitidas
pela empresa que intermediou os pagamentos, documentos que consignam, sob a
descrição "Programa de estímulo ao aumento de produtividade", os encargos de
responsabilidade do cliente, ou seja, que estão sendo apenas intermediados pelo
emitente, e ainda sob a descrição "Prestação de Serviços ", a comissão cobrada
pela intermediação. Na contabilidade o valor total das notas foi registrado, sob a
rubrica de Incentive House e Premiações.
Assim, os fatos escriturados não se conformam com as operações efetivamente
realizadas, permanecendo ocultos os fatos verdadeiros e os reais beneficiários dos
pagamentos.
(...)
Essas manifestações [ausência de retenção de IRRF em operações como a do caso
em debate, bem como a criação de dificuldade para identificação da verdadeira
fonte pagadora pela autoridades fiscalizadoras, em decorrência da existência de
intermediários, in casu, as empresas de marketing] desnudam o verdadeiro
propósito da prática implementada, o de dificultar a caracterização e
Fl. 1505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.403 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10803.720005/2013-93
14
comprovação da verdadeira fonte pagadora. Tais circunstâncias se observam na
empresa ora sob procedimento, que optou por não recolher o imposto de renda
na fonte – IRF. É consabido, e seguramente sabe a contribuinte em questão, que
o pagamento de rendimentos dessa natureza subsume-se às normas do IRF;
donde se depreende que as operações, na forma em que foram sistematizadas;
tiveram o único condão de iludir a administração tributária. Tanto isso é verdade
que os rendimentos permaneceram completamente à margem dos controles do
fisco, como das declarações do imposto de renda na fonte - DIRF, declarações de
renda dos beneficiários pessoas físicas, bem como dos assentos das pessoas
jurídicas. Assim, a prática perpetrada teve por finalidade primordial ocultar a
verdadeira operação, não resistindo, todavia, a exame um pouco mais acurado.
Pretender atribuir aos pagamentos realizados à natureza de rendimento não
suscetível ao gravame do imposto de renda na fonte, a despeito de todas as
formalidades adotadas, ofende a inteligência dos agentes da administração
tributária, sendo capaz de ludibriar apenas os mais incautos. (destacou-se)
O suporte acusatório do paradigma no 2102-00.318 é substancialmente distinto do
presente. Não se tratou, ali, de glosa de despesas com reflexo em exigência de IRRF, mas sim de
lançamento das consequências da falta de retenção do imposto de renda ao longo dos 4 (quatro)
anos fiscalizados, sendo que em apenas um deles subsistiram beneficiários não identificados a
ensejar a exigência na forma do art. 61 da Lei no 8.981/95. Ou seja, foi apurado que, de fato, a
maior parte dos valores pagos aos beneficiários sob as notas fiscais globais emitidas por Incentive
House S/A, sujeitavam-se à incidência de imposto de renda, e o fato de que os beneficiários dos
pagamentos, por milagre, também não ofertavam quaisquer dos valores à tributação, é uma das
circunstâncias invocadas pelo voto condutor do paradigma para afirmar a intenção de ocultar o
conhecimento do fato gerador do imposto de renda da autoridade tributária.
O paradigma no 2102-001.800, de forma semelhante, refere apenas exigência de
multa e juros isolados por falta de retenção de imposto de renda em pagamentos efetuados a
pessoas físicas identificadas, e o outro Colegiado do CARF concordou com a acusação fiscal de que
a conduta da empresa, de promover tais pagamentos intermediados por Incentive House S/A, teve
a intenção de ocultar, omitir o fato gerador do imposto de renda, evitando o seu recolhimento.
Compreendendo que o caso também referia remuneração paga a empregados através do
sistema de cartão de incentivo, o redator do voto vencedor deste paradigma invoca os mesmos
termos da condução do primeiro paradigma para validar a qualificação da penalidade.
No presente caso, o voto condutor do acórdão recorrido concluiu que o relatório
fiscal não continha elementos probatórios suficientes para que se conclua inequivocamente que o
contribuinte agiu de maneira dolosa com evidente intuito de fraudar o fisco. E, ausente apuração,
pela autoridade fiscal nestes autos, de que os pagamentos beneficiaram pessoas físicas ou
jurídicas que deixaram de oferecê-los à tributação, conclui-se que há distinção relevante entre as
premissas fáticas de decisão dos acórdãos comparados.
Em tais circunstâncias, o dissídio jurisprudencial não se estabelece.
Fl. 1506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.403 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10803.720005/2013-93
15
De fato, nos termos do art. 67 do Anexo II do RICARF, o recurso especial somente
tem cabimento se a decisão der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha
dado outro Colegiado deste Conselho. Por sua vez, para comparação de interpretações e
constatação de divergência é indispensável que situações fáticas semelhantes tenham sido
decididas nos acórdãos confrontados. Se inexiste tal semelhança, a pretendida decisão se
prestaria, apenas, a definir, no caso concreto, o alcance das normas tributárias, extrapolando a
competência da CSRF, que não representa terceira instância administrativa, mas apenas órgão
destinado a solucionar divergências jurisprudenciais. Neste sentido, aliás, é o entendimento
firmado por todas as Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais, como são exemplos os
recentes Acórdãos no 9101-002.239, 9202-003.903 e 9303-004.148, reproduzindo entendimento
há muito consolidado administrativamente, consoante Acórdão CSRF no 01-0.956, de 27/11/1989:
Caracteriza-se a divergência de julgados, e justifica-se o apelo extremo, quando o
recorrente apresenta as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
confrontados. Se a circunstância, fundamental na apreciação da divergência a
nível do juízo de admissibilidade do recurso, é “tudo que modifica um fato em seu
conceito sem lhe alterar a essência” ou que se “agrega a um fato sem alterá-lo
substancialmente” (Magalhães Noronha, in Direito Penal, Saraiva, 1o vol., 1973, p.
248), não se toma conhecimento de recurso de divergência, quando no núcleo, a
base, o centro nevrálgico da questão, dos acórdãos paradigmas, são díspares. Não
se pode ter como acórdão paradigma enunciado geral, que somente confirma a
legislação de regência, e assente em fatos que não coincidem com os do acórdão
inquinado.
Por tais razões, deve ser NEGADO CONHECIMENTO ao recurso especial da PGFN.

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa

Fl. 1507
DF CARF MF
Original